Tribunal: CARF
Processo: 10680.723291/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGE^NCIA. ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial de diverge^ncia esta ́ condicionada a` demonstrac ̧a~o de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de Contribuintes, julgando mate ́ria similar, tenha interpretado a mesma legislac ̧a~o de maneira diversa da assentada no aco ́rda~o recorrido.
Assim, compete a` CSRF, por suas turmas, julgar Recurso Especial interposto contra decisa~o que der a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial ou a pro ́pria CSRF, sendo que na~o sera ́ conhecido o recurso que na~o demonstrar esta diverge^ncia (art. 67, § 1o, do RICARF).
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723291/2010-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.734 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO ESPECIAL DE DIV

pretado a mesma legisla

tenh mara, T

67, § 1o, do RICARF).
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas gerará
crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial , apenas em relação ao frete da aquisição do leite in natura e
no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723291/2010-30
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 459 a 480) interposto pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3401-005.170 (e-fls. 441 a 457), de 24 de julho de 2018, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por unanimidade de
votos deu provimento parcial ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE. EXPORTAÇÃO. COOPERATIVAS.
CREDITAMENTO DE LEITE IN NATURA ADQUIRIDO DE SEUS
ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 era legítima a Cooperativa
apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite in natura
dos seus associados da Cooperativa, desde que não se vislumbre suspensão da
incidência das contribuições na venda.
COFINS. CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO
ADQUIRENTE NÃO REPASSADO AO FORNECEDOR.
O frete, como modalidade de custo de aquisição para o adquirente, apenas
gerará crédito quando não repassado aos fornecedores da contribuinte.
Na decisão ficou assim deliberado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito básico em relação a aquisições
de leite in natura sem suspensão, e os créditos de frete tomados pela recorrente e
não repassados a seus associados, mantendo-se, portanto, a glosa concernente
ao montante descontado dos fornecedores no "primeiro percurso", nos exatos e
precisos termos do relatório de diligência fiscal.
No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 483 a
487), de 21 de novembro de 2018, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF deu seguimento ao Recurso quanto as seguintes matérias: (i) inexistência de direito de
creditamento sobre o leite “in natura” e (ii) inexistência de direito a creditamento sobre o frete
de produtos desonerados.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

Por sua vez, o Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 495 a 515), em 31 de
janeiro de 2019, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
As matérias admitidas, conforme Despacho, refere-se as seguintes matérias: (i)
inexistência de direito de creditamento sobre o leite in natura e (ii) inexistência de direito a
creditamento sobre o frete de produtos desonerados.
Em relação a primeira matéria (inexistência de direito de creditamento sobre o
leite “in natura”) foi indicado como acórdão paradigma para demonstrar e comprovar a
divergência jurisprudencial o Acórdão no 3301-002.299.
Verifica-se que no Processo no 10680.723292/2010-84, Acórdão no 9303-011.183,
de relatoria da il. Conselheira Erika Costa Camargos Autran, decidiu-se, por unanimidade de
votos, não conhecer da matéria acerca do direito de creditamento sobre o leite in natura por falta
de similitude fática e normativa entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma.
Cita-se trecho do voto que bem pontua o entendimento, com o qual se está de acordo:
A Fazenda Nac -
002.299
Neste verifica-se que

motivos, e trata de cooperativa singular diferente da cooperativa que estamos
tratando no presente autos (CCPR), ejamos:

calculados a de 7,6 %
il
-

Segundo o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.
o

qu
suj
a
o.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

alores foram
glosados:
o, incisos I e II,
do art. 3o da Lei no

incorridas e pagas pe

milho); de acordo com art. 9o, II e III, da Lei no
grande parte ter s
produtos comercializados com sus

a contribui
m

do item 2;
sob o mesmo
5) bens para venda adquiri o, II,
do art. 3o da Lei no
-se que o a radigma foi muito
sucinto, limitando-se a transcrever alguns artigos da Lei n.o 10.833/03 e da Lei
n.o o 636/2006 e n.o 660/2006,
nem o § 2° do art. 9° da Lei n.o 10.925/2004, es de Consulta
n.° 214, de 01/06/2009 e n.° 216, de 19/05/2008, que foram mencionados
expressament
in natura.
No caso vergastado, n
op

ticas e normativas impedem o
esta
jurisprudenci

Por fim, vale
como paradigma pela Fazenda em outras

realizar o o recorrid
ic

a -009.845, n° 9303-009.846 e n° 930 -
10.12.2019, de relatoria do Conselheiro Demes Brito:
No que tange
os
paradigmas n°s 3403- 002.973 e n° 3301-00
restou
decidido pela Turma a quo.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

(...)
-
o afastou o
relativos aos produtos recebidos de Associados da Cooperativa (leite.
caro o.

IS e da COFINS nas oper
c

estabelecimento o para fins

embasa

ser conhecido o Recurso Especial da
Fazenda Nacional quanto a Direito ao Creditamento sobre o Leite In Natura.
Note-se, ainda, que o Processo no 10680.723292/2010-84, Acórdão no 9303-
011.183, refere-se ao mesmo Contribuinte, mesma contribuição, apenas com diferença quanto
período de apuração (neste o período de apuração refere-se ao 3o trimestre de 2004, enquanto no
referido é o 4o trimestre de 2004).
Assim, com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade, entende-se pelo não
conhecimento quanto ao direito de creditamento sobre Leite in natura por falta de demonstração
e comprovação de divergência jurisprudencial.
Quanto a segunda matéria, do direito a creditamento sobre o frete de produtos
desonerados, indicou-se como acórdãos paradigmas o Acórdão no 3301-002.298 e o Acórdão no
3301-002.244. Na análise verifica-se que ficou demonstrado e comprovado a divergência
interpretativa do acórdão recorrido em face dos paradigmas.
Mérito
Sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso, no que diz respeito ao direito de
creditamento de frete sobre a aquisição de leite in natura dos associados, o seguinte:
(...)
De acordo com a jurisprudência do STJ, mesmo que exista previsão legal de
desconto de créditos relativos ao frete pago nas operações de venda de
mercadorias (art. 3o, IX, da Lei no 10.833/03), esta autorização não engloba as
despesas realizadas no transporte interno de mercadorias entre os
estabelecimentos do contribuinte, haja vista que tais despesas não estão
diretamente ligadas em operações de venda.
(...)
A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, que assim
estabelecem, respectivamente:
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

(...)
Assim, impossível ampliar o sentido do termo para abranger o custo de
operações de frete de produtos desonerados, já que se trata de custo de
aquisição, não sendo fracionado. Se a aquisição é desonerada, todo o custo nela
inserido deixa de gerar créditos.
Com a devida vênia ao entendimento da Fazenda Nacional, entende-se que o
Contribuinte tem direito da tomada de crédito sobre as despesas de frete na aquisição do leite in
natura de seus associados na interpretação sistemática do art. 3o, II, IX da Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Salienta-se que no presente processo foi realizada diligência e ficou constatado
que o Contribuinte é que arcou com as despesas de transporte conforme o seguinte trecho do
voto do acórdão recorrido:
28. Em segundo lugar, quanto ao (ii) frete contratado para transporte do leite
dos fornecedores ao parque fabril da
-se que o valor referen
de leite in natura, seria descontado dos fornecedores deste insumo:
"

frete na compra de leite in
natura devem ser glosados".
29. Re
respeitado integrante deste colegiado, redator do voto vencedor do
o 3401-002.990:
Parec s

alegado pela contribuinte, decidiu g
gastos com fretes para transportar o leite in natura adquiridos dos
associados (...) porque se constatou, c
m descontados dos fornecedores do leite.
Tanto a
ete foi suportado
pelos fo MG, que procurou se
creditar dos mesmos (sic).
A contribuinte contesta est
a titular dos contratos e demais documentos relativos a esses
se
prestadores do se
(...) Ocorre que as leis que disciplinam
claras: o direito ao creditamento requer que os respectivos gastos
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

tenham sido pagos o
. In verbis nas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa ju
des
(... ) § 3o O direi
I -

II aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a

A recorrente o
gastos com frete foram descontados dos valores devidos aos fornecedores
do leite in natura, seus associados, conforme constatado pela aut
a contribuinte.

contribui ustificar o
direito ao creditamento, qual seja: ter ti
julgadores de 1o piso que afirmaram:
ue esses custos
foram descontados dos fornecedore

pela interessada.

item e propomos seja negado provimento ao recurso vol
ssos).
30. Observa- ontri
ao verificar se houve
r informa que houve desconto
do frete apenas no "primeiro percurso" dos fornecedores, durante todo o ano de
2004, conform
31. Em nosso entendimento, o
pa
se,

adequado, que houve repasse dos custos aos cooperados.
Salienta-se que tal matéria, casos idênticos referentes ao mesmo Contribuinte, já
foi enfrentada por esta Turma nos Acórdãos no 9303-009.845, Acórdão no 9303-009.846,
Acórdão no 9303-009.847 e Acórdão no 9303-011.183.
Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional quanto as despesas de frete na aquisição do leite in natura de seus associados.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.734 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.723291/2010-30

Conclusão:
Do exposto, vota-se por conhecer parcialmente o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, na parte conhecida, em relação ao frete da aquisição do leite in natura, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital